Tribunal: TJBA
Processo: 8070887-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070887-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA

Advogado(s)
:
THALES LUCENA INACIO

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR SAMPAIO SOUZA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO, CARLOS MAGNO SILVA DO LAGO, PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENDOSSO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o bloqueio de ativos financeiros da agravante, sendo alegada a ilegitimidade passiva da agravante em razão de endosso de cédulas de crédito bancário sem coobrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação originária, na qual se alega suposta fraude em operações de crédito e se postula reparação por danos.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser analisada segundo a teoria da asserção, baseando-se nas alegações deduzidas na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo aprofundado.

4. O autor imputou à agravante responsabilidade pelas operações questionadas, alegando participação conjunta e descumprimento do dever de fiscalização inerente às instituições do sistema financeiro nacional.

5. A narrativa fática constante da inicial é suficiente para permitir que a agravante integre a lide, sendo a análise da efetiva responsabilidade matéria de mérito.

6. A tutela de urgência, que determinou o bloqueio de ativos, deve ser mantida por estarem presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, visando assegurar a eficácia do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva, como condição da ação, é aferida com base na teoria da asserção, considerando as alegações formuladas pelo autor na petição inicial. 2. Imputada pela parte autora a participação da instituição financeira em suposta fraude e o descumprimento de dever de fiscalização em operações de crédito, resta configurada, em análise preliminar, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, postergando-se a análise da efetiva responsabilidade para o julgamento de mérito."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8070887-18.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA
e, agravado,
AUGUSTO CESAR SAMPAIO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto condutor.